Tribunal: TJES
Processo: 0021547-06.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021547-06.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALMIR NUNES DE JESUS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
–
APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
–
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO DE DEMISSÃO DE AGENTE PÚBLICO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA NA ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO
E

DES
P
ROVIDO.

1.
Houve a preclusão consumativa da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, na medida em que essa questão de ordem pública foi apreciada em sede de decisão interlocutória, que não foi desafiada pelo ente público por meio de agravo de instrumento no momento oportuno.

2.
O reconhecimento judicial da ilegalidade da demissão do agente público, lastreado na desproporcionalidade entre os fatos imputados no processo administrativo disciplinar e a sanção aplicada, tem o condão de demonstrar que o ato estatal violou direitos da personalidade do apelado.

3.
As provas testemunhais e documentais produzidas indicam que a indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado que o recorrido apenas foi reintegrado ao cargo público após mais de 13 (treze) anos, tendo sofrido dificuldades financeiras e familiares no período.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 137/138-verso, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
ALMIR NUNES DE JESUS
em desfavor do ente público apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que – no processo de nº 024.98.003113-2 – foi reconhecida a ilegalidade da demissão do requerente/apelado, que “
sofreu lesões graves, consubstanciadas em ficar aproximadamente treze anos afastado de seu cargo, sem remuneração
” (fl. 137-verso).

Ponderou que, “
considerando a finalidade financeira das indenizações em contrapartida desses danos, bem como considerando a dor e o sofrimento vivenciado pelo requerente e em respeito ao seu desgaste psicológico por aproximadamente treze anos, fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor do quantum indenizatório a título de dano moral
” (fl. 138).

Asseverou que “
o montante da condenação deverá ser atualizado por meio de juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (data do trânsito em julgado do Processo nº 024.98.003113-2) e de IPCA-E desde a data do arbitramento, tendo, como termo final, o dia 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá incidir somente a taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
” (fl. 138).

Por fim, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, tendo dispensado do pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do ente público apelante, houve a preclusão consumativa da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, na medida em que essa questão de ordem pública foi apreciada na decisão interlocutória de fls. 122/122-verso, sem que o Estado do Espírito Santo tenha manejado agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC).

O magistrado de primeiro grau pontuou que o trânsito em julgado da ação de nº 024.98.003113-2 ocorreu no dia 09 de março de 2012, enquanto esta demanda foi proposta no dia 02 de julho de 2025 (fl. 02), por isso, rechaçou a tese do transcurso do lustro prescricional entre os termos
a quo
e
ad quem
.

Aliás, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a prejudicial de mérito da prescrição sofre preclusão, quando apreciada por decisão interlocutória e não guerreada por meio de agravo de instrumento, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008).
2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.328.543/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, REPDJe de 27/04/2020, DJe de 30/3/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1) A despeito de se tratar de questões de ordem pública, subsistindo decisão judicial a respeito, não impugnada na oportunidade, as alegações nem sequer devem ser conhecidas em sede de apelação. Preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição não conhecidas.
2) O relatório instruído com Planilha dos Serviços Executados nos Redirecionamentos de Rede Fora do Contrato, produzido pelo engenheiro civil do Município, arrolado como testemunha pelo próprio ente público em audiência de instrução, evidenciam obras adicionais decorrentes de dificuldades técnicas que surgiram durante a execução, por falha no projeto original, não tendo sido realizada a revisão do projeto ou o replanilhamento. 3) Os serviços prestados a maior claramente não se confundem com aqueles consumados no cumprimento do objeto contratual, após as devidas correções. 4) Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 1%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. (TJES; Classe: Apelação 5000032-94.2021.8.08.0062; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

Ao compulsar os autos, percebe-se que na ação de reintegração ao cargo tombada sob o nº 024.98.003113-2, o douto então juiz de direito Fabio Clem de Oliveira, reconheceu que a demissão do apelado do cargo de oficial de justiça do Poder Judiciário do Espírito Santo foi ilegal, pois compreendeu que “
a pena que lhe foi aplicada revela-se meio completamente inadequado para a realização do interesse público na hipótese, eis que o juízo de ponderação entre os pesos dos direitos e bens contrapostos realizado indica que uma pena de suspensão seria a medida mais adequada
” (fl. 27).

A colenda Terceira Câmara Cível manteve incólume a referida sentença, senão vejamos:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DECIDIDO SEM RESPEITO À LEGALIDADE. NULIDADE DEVOLVIDA PELO ART. 515, § 1º E 2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. a) O oficial de justiça ad hoc não é pessoa estranha ao serviço público, porquanto faz parte da classe agentes públicos, em especial, é particular em colaboração com o Poder Público; b) Dizia a norma vigente que se o servidor público entregasse encargo que lhe competia a pessoa estranha a repartição seria cominada pena de demissão. No caso em exame não houve o fato descrito na norma, pois o oficial de justiça estável entregou encargo ao oficial de justiça ad hoc, que não é pessoa estranha a repartição pública
. O ato administrativo de demissão, portanto, não respeito a legalidade o que permite controle judicial, de acordo com entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência.
C) Decisão mantida por fundamento diverso. Recurso julgado improvido (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024980031132, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2005, Data da Publicação no Diário: 11/11/2005)

Considero que o reconhecimento judicial da ilegalidade da demissão do agente público, lastreado na desproporcionalidade entre os fatos imputados no processo administrativo disciplinar e a sanção aplicada, tem o condão de demonstrar que o ato estatal violou direitos da personalidade do apelado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. REINTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo. 2. Uma vez desproporcional e desarrazoada a penalidade de demissão aplicada ao servidor, cabível a apreciação judicial, diante da arbitrariedade cometida.
3. A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções. 4. In casu, irretocável a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, ante os abalos financeiros, à sua honra, imagem e bom nome sofridos.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0025089-61.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – INASSIDUIDADE HABITUAL NÃO CARACTERIZADA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a municipalidade imputa ao apelado 60 (dias) de faltas injustificadas, o que caracterizaria a inassiduidade habitual, nos termos do art. 177, inciso III, alínea “l”, da Lei Municipal nº 2.994/82, e autorizaria a aplicação da penalidade de demissão. 2. A regularidade do referido processo administrativo não obsta que a penalidade imposta seja objeto de revisão por esta Corte, porquanto, segundo a teoria dos motivos determinantes, a existência dos motivos elencados para a prática do ato administrativo encontram-se albergados dentro do próprio conceito de legalidade do ato administrativo. 3. No caso em apreço, após análise acurada do processo administrativo disciplinar e das provas nele coligidas, não se verifica a existência prova cabal acerca do afastamento da ora apelado de suas funções por mais de 60 (sessenta) dias, não há sequer como sustentar a higidez dos cartões de ponto dos quais constam as faltas injustificadas imputadas ao servidor. 4. Postas estas premissas, forçoso reconhecer que não subsistem os motivos (pressupostos de fato e de direito) indicados pela municipalidade para justificar a aplicação da penalidade de demissão, razão pela qual, segundo a teoria dos motivos determinantes, é nulo o respectivo ato administrativo.
5. É inegável que o afastamento do servidor do seu cargo público em decorrência da aplicação da penalidade de demissão, ato posteriormente declarado nulo, caracteriza danos de ordem extrapatrimonial que extrapola um mero aborrecimento ou dissabor. Quantum arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.
6. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0003312-93.2012.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 12/04/2024)

Chama à atenção que as provas testemunhais (fls. 123/125) apontam que o apelado teve diversas dificuldades financeiras no período entre a demissão e a reintegração ao cargo de oficial de justiça; sua esposa estava grávida à época da penalidade; se desfez de bens imóveis para custear as despesas familiares; e que ficou transtornado, apático e envergonhado com a situação.

Nesse contexto, aliado às circunstâncias de que a demissão ocorreu no dia 28 de junho de 1993 (Ato nº 083/93, fl. 28) e que a reintegração foi efetivada somente no dia 31 de julho de 2006 (Ato nº 1.299/06, fl. 29), após o sucesso em primeira e segunda instância na outrora citada demanda judicial, tenho ser razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo órgão
a quo
, condeno o ente público apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor condenação, sopesando o trabalhado adicional do patrono do apelado nesta instância

Finalmente, esclareço que os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)